Tribunal: STF
Processo: ARE 1461701
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Precatórios. Requisição de Pequeno Valor (RPV). 3. Tema 148 da sistemática da repercussão geral. Possibilidade de fracionamento de precatório em situações que envolvem obrigações divisíveis e solidárias. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.